Tribunal: TJDFT
Processo: 0700899-88.2019.8.07.0011
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. VICIO DO PRODUTO. AUSÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. ASSERÇÃO. CAUSA MADURA. VÍCIO DO PRODUTO. AUSÊNCIA. PEÇA DE REPOSIÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Ilegitimidade ativa. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Se forem examinadas as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). A autora afirma que, como consumidora, é titular do direito subjetivo de ver a garantia do bem que foi adquirido para si, o que é suficiente para a legitimar como parte. A sua posição jurídica não é de terceiro. Legitimidade ativa que se reconhece em favor da autora, com a conseqüente anulação da sentença terminativa.
3 – Causa madura. O processo já está instruído com os documentos necessários e não há provas a serem produzidas, pelo que a causa está madura para julgamento, o que se faz na instância recursal. Assim, cabível o julgamento da questão na instância recursal pelo critério da causa madura, na forma do art. 1013, § 3o, do CPC.
4 – Mérito. Aplicabilidade do CDC. O Sr. Fábio Pereira da Silva adquiriu uma geladeira e já no ato de aquisição indicou como o endereço de entrega o da autora, o mesmo que qualifica a inicial. Este ato é suficiente para se deduzir que houve doação ou alguma outra relação mediante o qual a propriedade do referido bem foi transferida à autora. Ademais, a relação de consumo não se estabelece como decorrência necessária do contrato de compra e venda, pois o art. 2o. Do CDC define como consumidor quem “adquire ou utiliza” um bem ou serviço. Logo, o direito subjetivo da autora, que deve ser examinado como questão de mérito, decorre do fato de ter utilizado o referido bem por mais de três anos após a compra.
5 – Vício do produto. Na forma do art. 18 do CDC, o fornecedor responde pelos defeitos e vícios do produto, que o tornarem impróprios para o uso ou lhe diminuírem o valor. O prazo para o consumidor reclamar é de 90 dias (art. 26 do CDC), contados da ciência do defeito, pelo consumidor. A autora, possui uma geladeira adquirida em junho de 2016, que apresentou defeito – não mais resfriava a parte de baixo. Pediu, por isso, a condenação da ré ao pagamento de 366,00 referente ao conserto. Presume-se que o defeito decorre de vício do produto quando ele ocorre no prazo médio de vida útil do bem (REsp 1734541 / SE, 2015/0150772-8, Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI (1118) No caso em exame, contudo, a prova dos autos não indica a ocorrência de defeito que inviabilize o uso do produto, pois o trabalho da assistência técnica se limitou à troca de uma pequena peça denominada “difusor damper eletrônico”, bastante comum nos sites de venda. Isso denota tratar-se de mero desgaste em peça de reposição, associada, pois, à necessidade de manutenção do produto, que não se classifica como defeito, pois ausentes os requisitos do art. 18 do CDC (que o tornem impróprios para o uso ou lhe diminuírem o valor). Logo, a autora não tem direito à indenização do valor gasto com a manutenção. Sentença que se confirma com modificação de fundamentação.
6 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.